Tribunal: TJES
Processo: 0007964-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007964-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA e outros

APELADO: PATRICK COSTA OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007964-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK COSTA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE PAULO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

Advogado do(a) APELADO: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. As provas dos autos revelaram a ligação existente entre os denunciados, com razoável organização e atribuição e divisão de tarefas, elementos que são corroborados através da apreensão das armas de fogo, petrechos entre outros acessórios destinados à pratica delitiva, além da relevante quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, circunstância que evidencia a dedicação dos acusados às atividades criminosas.

2.
Os materiais apreendidos, somados aos depoimentos colhidos e confissão do acusado, são suficientes à demonstração do tráfico e da associação.

3.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

4.
A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, e no mérito, dar PROVIMENTO ao recurso ministerial e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Patrick Costa Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007964-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK COSTA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE PAULO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

Advogado do(a) APELADO: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
PATRICK COSTA OLIVEIRA
, em razão de seus inconformismos com os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Patrick Costa Oliveira e André Paulo de Oliveira
pela prática do crime do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo à Patrick a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e à André, a pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O
Parquet
apresentou razões recursais às folhas 104/107, pleiteando a condenação dos réus também pela prática do crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

A irresignação recursal merece acolhimento.

Consta da denúncia que:

[...] no dia 11 de maio de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados entre si e com os adolescentes C.E.C.G. e R.S., além de outros indivíduos não identificados nos autos, traziam consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; além de compartilharem o uso e posse, com emprego, de arma de fogo na atividade de traficância; conforme Boletim Unificado de fls. 21/28, Auto de Apreensão de fls.. 52/54, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fi. 55 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 56.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, o CIODES anunciou aos policiais militares, via rede de rádio, que no local dos fatos, indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo, sob as ordens do gerente do tráfico de drogas da região, conhecido como "Patrick", alcunha "Bebê".

Diante dessas informações, os policiais prosseguiram até o endereço informado, onde avistaram cerca de 10 (dez) indivíduos em posse de armas de fogo, mochilas utilizadas para o acondicionamento de drogas, colete balístico e rádios comunicadores, os quais tentaram empreender fuga quando avistaram a presença da viatura policial.

Registra-se que um dos indivíduos tentou se evadir do local pulando o muro de uma residência localizada na Rua Amazonas, porém, não obteve êxito, sendo detido pelos policiais militares, ocasião em que foi identificado como Patrick Costa Oliveira, ora denunciado, que trajava camisa preta e bermuda, e com ele foram encontrados: 01 (um) revólver Taurus, calibre .38 Special, oxidado, cabo emborrachado, capacidade para seis tiros, carregado com 06 (seis) munições, n. série 013203790; 01 (uma) sacola contendo 30 (trinta) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha e 01 (um) rádio comunicador.

Não obstante, os policiais militares, enquanto em acompanhamento aos demais indivíduos que também tentavam empreender fuga, inclusive, estando um deles em posse de um revólver, o qual chegou a apontar a arma em direção a guarnição visando cessar o acompanhamento da equipe que, imediatamente, para evitar e repelir a injusta agressão, realizou disparos contra o nacional, que se rendeu jogando a arma ao solo, ocasião em que foi realizada a abordagem e o referido identificado como o adolescente Carlos Eduardo Coelho Galvão.

Ressalta-se que junto com o adolescente foi abordado o denunciado André Paulo de Oliveira, alcunha "Maresia", ora denunciado, sendo com ele encontrados: 100 (cem) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (uma) touca ninja preta; e 20 (vinte) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Frisa-se que com o adolescente foi localizado: 01 (um) revolver Rock Island, calibre .38, com numeração suprimida e remarcada; 10 (dez) munições calibre .38, intactas; e 01 (uma) sacola contendo 80 (oitenta) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

No mais, também foi abordado o adolescente Riquelme Santos, com quem foi apreendido e arrecadado: 01 (um) rádio comunicador; 01 (uma) sacola contendo 27 (vinte e sete) pinos de substância entorpecente conhecida corno cocaína, 34 (trinta e quatro) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; e a quantia de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) em espécie.

Aflora dos autos que um outro grupo que estava junto com os conduzidos conseguiu empreender fuga em direções distintas, pulando vários muros de residências ao redor da praça, sendo inclusive possível visualizar que um deles portava uma arma longa, tendo dispensado no percurso da fuga: a bandoleira que a carregava; 01 (um) coldre; 01 (uma) touca ninja preta; 01 (uma) sacola com 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) cordão dourado; e 07 (sete) munições calibre .38, intactas.

Cumpre salientar que durante a fuga o citado grupo realizou disparos contra a patrulha que determinava a rendição, que para repelir a injusta agressão realizou disparos contra eles. Em consoante com auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 55, restou constatado que as armas apreendidas são capazes de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo [...]

Ao analisar o conjunto probatório, em que pese a magistrada a quo, ter condenado os acusados como incursos na figura tipificada do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, decidiu por absolvê-los em relação ao crime do artigo 35 da mesma Lei, uma vez que entendeu não existir nos autos provas suficientes para evidenciar a existência de estabilidade associativa entre os acusados, e tampouco, a permanência e habitualidade da ação delituosa, o que, afastaria a configuração do delito imputado, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

[...] Nos presentes autos, verifico que não restou devidamente evidenciada a existência de estabilidade associativa entre os acusados, assim como não restou evidenciada a permanência e habitualidade da ação delituosa. Na espécie, apenas é possível reconhecer o concurso eventual de pessoas e não permanente, o que afasta a configuração do delito imputado. [...]

Sabe-se que para a caracterização do delito em questão é imprescindível a existência de prova robusta quanto ao dolo específico dos agentes em formar uma associação entre duas ou mais pessoas de forma estável, permanente e organizada, devendo estar evidente a divisão de tarefas com a finalidade voltada para o tráfico de drogas, conforme dispõe o artigo 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, diferentemente das conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante, entendo que há provas concretas – colhidas na fase de inquérito e posteriormente corroboradas em juízo – de que os réus, se associaram de forma estável para a prática do crime de tráfico de drogas.

Isto porque, claramente se percebe, através da análise dos autos, que o contexto fático revela a existência de uma “guerra pelo tráfico” entre o grupo criminoso integrado pelos acusados e grupos criminosos rivais, tendo sido descrito pelas testemunhas, policiais militares, que no dia dos fatos, receberam denúncias de que indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo, sob as ordens do gerente do tráfico de drogas da região (Patrick), e ao chegarem ao local puderam constatar a presença de cerca de 10 (dez) indivíduos em posse de armas de fogo, além de mochilas utilizadas para o acondicionamento de drogas, touca ninja, colete balístico e rádios comunicadores, sendo ainda relatado que na oportunidade do flagrante, iniciou-se uma troca de tiros entre os agentes púbicos e os indivíduos que tentavam empreender fuga.

A testemunha,
Policial Militar Fernando Pereira Baptista
na oportunidade de seu depoimento esclareceu que (folha 59):

[...] que se recorda da ocorrência, alegando que lá no bairro Planalto Serrano estava tendo uma guerra do grupos dos acusados com o grupo do bloco A. Que conseguiram chegar até o local onde os réus estavam, que houve trocas de tiros, tendo os acusados empreendido fugas e posteriormente sido apreendidos. Que da residência em que Patrick saiu, os criminosos expulsaram a família de lá. André estava na praça quando as viaturas chegaram e eles foram pulando, e o local onde eles foram encontrados, não era o local de residência deles; foram apreendidos com entorpecentes, arma de fogo e com o menor; disse que apreenderam o entorpecente na praça quando começou a correria já teve indivíduo fugindo e a abordagem desses dois que já estavam nessa residência [...] (grifei)

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da testemunha,
Policial Militar Josimar Noval Braga
(folha 57), em sede judicial:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia, confirmando os fatos narrados na esfera policial. Disse que foram para uma região de vegetação para tentar surpreendê-los, quando chegaram já haviam trocas de tiros. Todos eles estavam associados com drogas e com armas. [...] (grifei)

Ademais, através dos depoimento das testemunhas percebe-se que os acusados já eram conhecidos pelos militares de outras ocorrências; comprovou-se que compartilhavam a mesma residência (da qual inclusive expulsaram os moradores) e a utilizavam para a prática do tráfico de drogas, sendo apreendida uma quantidade significativa de drogas (cocaína e crack), além de estarem em posse de armas e petrechos, havendo divisão de tarefas entre os membros do grupo, (o que foi corroborado pela própria confissão do acusado Patrick, à folha 60), situação que também se presta para evidenciar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados.

Nesse sentido, já vem se posicionando a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES DO DELITO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA, CONFIRMANDO-SE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NOS ATOS DECISÓRIOS IMPUGNADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau e a Corte local apontaram que as provas dos autos revelaram uma forte ligação entre os denunciados, com razoável organização e atribuição e divisão de tarefas, elementos que são corroborados pela quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. 2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estrito do habeas corpus. 3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação da Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. Precedentes. 4. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 745.311/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (destaquei)

Registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...] 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.) (grifei)

Não obstante, o apelante
Patrick Costa Oliveira
(folha 60) confessou a propriedade das drogas e armas, esclarecendo qual era sua função no grupo criminoso (escolta), bem como o tempo que estava na prática da traficância, evidenciando-se assim, em conjunto às demais provas produzidas nos autos, a existência de estabilidade e permanência e do vínculo associativo do grupo, elementos esses que se prestam a configurar o tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, diante de provas firmes da atuação conjunta do grupo, não se pode seguir com a conclusão adotada pelo Ilustre sentenciante, de precariedade probatória do vínculo associativo, estando os elementos necessários para a constatação do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, relativos à estabilidade e permanência da associação, sobejamente demonstrados, não havendo o que se falar em insuficiência de provas, razão pela qual, na linha do parecer da Douta Procuradoria,
acolho a irresignação ministerial alterando a sentença para condenar Patrick Costa Oliveira e André Paulo de Oliveira Vinicius de Oliveira Silva pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/06).

O apelante Patrick Costa Oliveira apresentou
razões recursais

às folhas 127/129, pleiteando o

reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos (folha 35 do apenso), o apelante nasceu em 08/08/2001, de modo que não possuía 21 (vinte e um anos) completos à data dos fatos (11/05/2021), e portanto, faz jus à atenuante da menoridade pleiteada.

A defesa de Patrick, pleiteia, ainda, a
concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
e nesse ponto sua irresignação não merece prosperar.

Tendo sido acolhida a pretensão estatal com a condenação do apelante também pela prática do crime do artigo 35 do mesmo diploma legal, torna-se incabível o reconhecimento da benesse almejada.

Isto porque, a benesse do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas visa beneficiar o iniciante na prática delitiva, e exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, restou evidenciada através do conjunto probatório dos autos a dedicação do apelante na prática de atividades criminosas, tendo sido ainda apreendido com vários petrechos para o tráfico de drogas, e em posse de arma de fogo irregular, o que, aliado à confissão delitiva, e à grande quantidade e variedade de drogas envolvidas, também se apresenta como justificativa idônea para afastar a aplicação da benesse, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas [...] (STJ, AgRg no HC n. 732.006/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022)

Tendo isso devidamente considerado e sopesado, passo à análise da dosimetria, considerando as irresignações recursais.

Com relação ao réu PATRICK COSTA OLIVEIRA:

Do crime previsto no artigo 35, caput da Lei 11.343/06:

1ª FASE:

Partindo do mínimo legal estabelecido no caput do artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, ou seja, 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais conforme disciplina o artigo 59 do Código Penal.

Verifica-se que: a culpabilidade se mostrou normal à espécie, não havendo elementos concretos para agravá-la. Os antecedentes: são imaculados. Motivos do crime é obtenção de lucro rápido e fácil, não devendo, entretanto, pesar em seu desfavor, já que é própria dos delitos em análise. Inexistem dados suficientes para sopesar a Conduta Social, bem como a Personalidade do agente. Não há provas concretas de que as circunstâncias e as consequências do crime extrapolaram as inerentes ao tipo penal.

Ainda há que se sopesar o disposto no artigo 42, da Lei nº. 11.343/2006, que disciplina que a natureza (que no caso dos autos, trata-se de crack e maconha) e quantidade da substância traficada (127 unidades de material em pó, e 164 unidades de fragmentos vegetais), bem como a personalidade e a conduta social do agente, devem ser analisadas de maneira preponderante em relação às circunstâncias do artigo 59 do CP.

Sendo assim, tendo em conta parâmetros aproximados utilizados na sentença de origem, a fim de manter a paridade entre as penas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta dias-multa)

2ª FASE:

Como exposto, o apelante faz jus à atenuante da menoridade pleiteada, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze dias) de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

3ª FASE:

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas nessa fase, pelas razões já expostas.

Entretanto, verifico presente a causa de aumento do artigo 40, IV e VI da Lei n 11.34306, razão pela qual mantenho a fração utilizada na r. sentença, elevando a pena em 1⁄4 (um quarto), dada a elevada quantidade e periculosidade das armas apreendidas e a participação de efetiva de mais e um adolescente na prática criminosa, razão pela qual torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06:

Mantida a pena-base fixada na sentença em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na segunda fase, como dito, o apelante faz jus à atenuante da menoridade pleiteada, sendo atenuada a pena em (um sexto).

Ainda nesta fase, incide a atenuante da confissão espontânea prevista na alínea "d", do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão da Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem consideradas nessa fase.

Entretanto, verifico presente a causa de aumento do artigo 40, IV e VI da Lei n 11.34306, razão pela mantenho a elevação da pena na fração de 1⁄4 (um quarto), e torno-a definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

DO CONCURSO DE CRIMES

Considerando que o crime de tráfico de drogas e o de associação para o tráfico são autônomos e decorrem de desígnios independentes, aplica-se, por fim, a regra do concurso material, o que resultará na pena total de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1550 (Mil quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
.

Com relação ao réu ANDRE PAULO DE OLIVEIRA
:

Quanto ao crime do artigo 35, caput da Lei 11.343/06
:

Ponderando a condenação do réu pela prática do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, promovo o redimensionamento da pena:

1ª FASE:

Partindo do mínimo legal estabelecido no caput do artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, ou seja, 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais conforme disciplina o artigo 59 do Código Penal.

Verifica-se que: a culpabilidade se mostrou normal à espécie, não havendo elementos concretos para agravá-la. Os antecedentes: são imaculados. Motivos do crime é obtenção de lucro rápido e fácil, não devendo, entretanto, pesar em seu desfavor, já que é próprio dos delitos em análise. As circunstâncias do crime são normais à espécie. Inexistem dados suficientes para sopesar a Conduta Social, bem como a Personalidade do agente. Não há provas concretas de que as circunstâncias e as consequências do crime extrapolaram as inerentes ao tipo penal.

Ainda há que se sopesar o disposto no artigo 42, da Lei nº. 11.343/2006, que disciplina que a natureza (que no caso dos autos, trata-se de crack e maconha) e quantidade da substância traficada (127 unidades de material em pó, e 164 unidades de fragmentos vegetais), bem como a personalidade e a conduta social do agente, devem ser analisadas de maneira preponderante em relação às circunstâncias do artigo 59 do CP. Sendo assim, tendo em conta parâmetros aproximados utilizados na sentença de origem, a fim de manter a paridade entre as penas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta dias-multa).

2ª FASE:

Conforme se observa André nasceu em 21/06/2002, de modo que não possuía 21 (vinte e um anos) completos à data dos fatos (11/05/2021), e portanto, faz jus à atenuante da menoridade pleiteada.

Portanto, atenuo a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze dias) de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

3ª FASE:

pela razões já expostas, inexistem causas de diminuição a serem consideradas nessa fase.

Entretanto, verifico presente a causa de aumento do artigo 40, IV e VI da Lei n 11.34306, razão pela qual elevo a pena em 1/4, e torno-a definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06
:

Embora não tenha havido insurgência pelo réu no tocante à condenação do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, destaco que merece reparos a dosimetria, uma vez que o juiz sentenciante não aplicou a atenuante da menoridade relativa à qual faz jus o réu.

Desse modo, necessário fazer o redimensionamento da pena:

Mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Como dito, na segunda fase, aplico a redução da pena em 1/6 na em razão da circunstância atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, o que resulta na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Entretanto, verifico presente a causa de aumento do artigo 40, IV e VI da Lei n 11.34306, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/4, e torno-a definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

DO CONCURSO DE CRIMES

Considerando que o crime de tráfico de drogas e o de associação para o tráfico são autônomos e decorrem de desígnios independentes, aplica-se, por fim, a regra do concurso material, o que resultará na pena total de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 1593 (Mil quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o
regime fechado.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das despesas processuais feito pelo apelante Patrick, esclareço que “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS).

Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isso posto, e sem mais delongas, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PATRICK COSTA OLIVEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.